Tribunal: TJES
Processo: 5000192-94.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Tempestividade
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000192-94.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: PATRICIA TRES MENDES
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000192-94.2023.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CUSTOS LEGIS: PATRICIA TRES MENDES

Autos de origem: 5021255-23.2021.8.08.0024

DECISÃO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto ESTADO DO ESPIRITO SANTO manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada a qual não conheceu do recurso do agravante por intempestividade.

Pois bem. Em consulta ao sistema PJE, deste Tribunal de Justiça, verifiquei que, nos autos do processo originário, foi proferida sentença de sua procedência do pedido formulado na inicial.

À vista disso, deixo de adentrar no mérito do presente recurso, por concluir que análise resta prejudicada, em virtude da perda superveniente de objeto. Isso porque, o provimento ou improvimento do recurso resta sem efeito diante da solução do litígio.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. PREJUDICADO
. No primeiro grau já houve julgamento de mérito da ação referente ao presente agravo. Sendo assim, o presente recurso está prejudicado ante a perda do objeto. JULGADO PREJUDICADO. EM MONOCRÁTICA. (TJ-RS - AI: 70077209294 RS, Relator: Rui Portanova, Data de Julgamento: 14/05/2018,Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/05/2018)

Ante o exposto,
não conheço
do agravo interposto dada a perda superveniente de interesse recursal.

É como voto.

Romilton Alves Vieira Júnior

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)